Tribunal: TJES
Processo: 5001450-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001450-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO NUNES DE ALMEIDA
AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

V O T O

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID
3690912
) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Caso concreto em que o Agravante deixou de se valer oportunamente do recurso cabível, preferindo reiterar sua pretensão junto ao Juiz de primeiro grau, apenas interpondo o Agravo quando novamente indeferidos seus requerimentos.

2- “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (STJ, AgInt no AREsp 1.990.283/PB).

3
- Recurso não conhecido.

Nas razões de ID 3804355, sustenta o Embargante a ocorrência dos vícios de: (i) obscuridade “
quanto a questão de que não houve indeferimento expresso do despacho quanto ao impedimento de apresentação de novos cálculos
”; (ii) omissão “
quanto ao fato de que com fundamento no art. 1.001 do CPC, dos despachos não cabe recurso, não havendo como ser cabível a preliminar de preclusão consumativa
” e; (iii) “
omissão quanto a ausência de fundamento em relação ao não envio dos autos para a Contadoria do juízo para que fosse realizado os cálculos em total divergência quanto ao disposto no Código de Normas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
”.

Da leitura do Acórdão recorrido observa-se que não há que se falar nos referidos vícios.

Vale esclarecer, contudo, quanto à obscuridade apontada em relação à inexistência de “
ind
eferimento expresso impedindo a apresentação de novos cálculos
”

no Despacho de ID
2189279,
que tal matéria sequer constou como irresignação nas razões do Agravo de Instrumento, se tratando, pois, de inovação recursal, pelo que sequer pode ser admitido o recurso em tela no ponto.

A respeito das omissões, igualmente não se fazem presentes.

A uma porque, como cediço, “
Não são recorríveis pronunciamentos jurisdicionais sem conteúdo decisório,
[...]
Art. 203, c/c art. 1.001, ambos do CPC/2015
” (AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp n. 1.209.653/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe de 11/11/2019), sendo que,
in casu
, é nítido o conteúdo decisório veiculado no Despacho supramencionado, tanto que posteriormente reiterado no seguinte trecho da Decisão recorrida (ID 2189282 – págs. 1/2):

“[...] a própria decisão objurgada corrobora o sustentado nas contrarrazões, na medida em que o Magistrado singular praticamente reproduziu o despacho anterior (em que se analisou a petição de ID 2189278), tornando indene de dúvidas a ocorrência de preclusão. Senão vejamos:

‘
Às fls. 521/523, o exequente pugna pela complementação da penhora e pela fixação de multa de 10% e pelo arbitramento de honorários de 10%
.

Despacho às fls. 530/531, indeferindo os pleitos do credor
.

Novo petitório do exequente às fls. 535/536-v
.

É o relatório.

Decido.

Tenho que não se sustentam as alegações do exequente quanto aos juros de mora.

Isso porque não há que se fazer distinção entre os juros aplicados desde a citação e os juros incidentes na execução, após a consolidação da dívida. Assim,
ao contrário do que se afirma e conforme assentado no último despacho
, não pode o credor usar como parâmetro o valor de R$ 205.387,76 e sobre ele fazer incidir novos juros de mora desde julho de 2005, uma vez que, consoante se observa às fls. 272 e 274, para chegar a esse montante já houve o acréscimo de juros desde a citação da fase de conhecimento (vide sentença de fls. 162/166).

Logo,
mais uma vez não assiste razão à parte
, devendo o cálculo ser refeito por ela mesma, e não pela Contadoria.

No tocante à incidência de multa e honorários na fase de execução, ambos no percentual de 10%, permanece o entendimento exarado no despacho de fls. 530/531, no sentido de não ser aplicável, ao caso, o art. 475-J, do antigo CPC
.

[...]”

Apesar de inexistirem dúvidas acerca do caráter decisório do dito Despacho, o Embargante optou por pedir sua reconsideração em vez de manejar o recurso cabível, como acentuado no item “1” da ementa, exsurgindo evidente a ocorrência da já manifestada preclusão.

Em segundo lugar, o pedido de envio dos autos à Contadoria foi expressamente rechaçado com base no fato de que restou prejudicado, porquanto “
condicionado ao deferimento do item ‘a’,
[...]
pleito este que sequer chegou a ser apreciado ante a constatação de que operada a preclusão
”
.

Assim, tendo em vista que os Embargos de Declaração têm a finalidade de complementar decisão omissa, aclarar aquela obscura, sanar contradição, bem como corrigir erro material, consoante preceitua o art. 1.022 do CPC, não se prestando, pois, a apreciar novamente o mérito da decisão embargada, como pretendem os Embargantes no caso em testilha, evidente que não merece prosperar o recurso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM QUE SE DECRETA A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Vale esclarecer quanto à obscuridade apontada em relação à inexistência de “
ind
eferimento expresso impedindo a apresentação de novos cálculos
”

no Despacho de ID 2189279, que tal matéria sequer constou como irresignação nas razões do Agravo de Instrumento, se tratando, pois, de inovação recursal, pelo que sequer pode ser admitido o recurso em tela no ponto.

2- T
endo em vista que os Embargos de Declaração têm a finalidade de complementar decisão omissa, aclarar aquela obscura, sanar contradição, bem como corrigir erro material, consoante preceitua o art. 1.022 do CPC, não se prestando, pois, a apreciar novamente o mérito da decisão embargada, como pretendem os Embargantes no caso em testilha, evidente que não merece prosperar o recurso em comento.

3- Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.